Tribunal: TJDFT
Processo: 0752794-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752794-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Por não haver pedido liminar formulado, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília,17 de dezembro de 2020 17:28:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA